Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO MONTANTE INDICADO PELO CREDOR. EFETIVAÇÃO NO PRAZO ASSIMILADO. IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. INEXISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DO DEPÓSITO COMO GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO POR SE ESTAR NO AMBIENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (CPC, ART. 521, I E PARÁGRAFO ÚNICO). ÓBICE AO SOERGUIMENTO DO MONTANTE RECOLHIDO ESPONTANEAMENTE EM JUÍZO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CAUTELA INERENTE À NATUREZA PROVISÓRIA DO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXECUTADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA TORNADO DEFINITIVO. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ (RESP 1.820.963/SP). ENTENDIMENTO READEQUADO. DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DA DELONGA NO LEVANTAMENTO DE VALORES. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA OBRIGADA. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. OBRIGAÇÃO REALIZADA NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRIVILEGIAÇÃO DA BOA-FÉ E DA POSTURA DA OBRIGADA. MORA ILIDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deflagrada a fase executiva, intimado para ultimação do pagamento do débito exequendo voluntariamente, promovendo o executado, no prazo assinado para pagamento voluntário, o recolhimento do indicado pelo credor, a constatação de que não aviara impugnação ao cumprimento de sentença, evidenciando que assentira com a apuração promovida e realizara a obrigação, determina o reconhecimento da quitação com base no recolhimento havido, com a consequente extinção do executivo (CPC, art. 924, II).
2. O Superior Tribunal de Justiça revisara o entendimento disposto no Tema 677, resultando na fixação de tese segundo a qual, “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (REsp n. 1.820.963/SP), entendimento que, mediante aplicação do distinguishing, não se aplica em situação em que, intimado para pagamento, promove o devedor, no prazo assinalado, o recolhimento voluntário do débito apontado, não alinhavando, na sequência, impugnação.
3. Efetivado o depósito da integralidade do débito apontado como devido no ambiente de cumprimento provisório da sentença e não havendo sido aviada a correlata impugnação, denunciando que o recolhimento não fora realizado como mera garantia do juízo, encerrando verdadeiro pagamento voluntário da obrigação, afasta-se, desde o recolhimento, a mora do devedor, não incidindo sobre o montante depositado quaisquer encargos moratórios, notadamente na hipótese em que o imediato soerguimento dos valores pelo credor restara obstado exclusivamente em razão de determinação judicial decorrente do fato processual de se estar, no momento, no ambiente de cumprimento provisório de sentença, não se amoldando o caso ao disposto na tese emanada do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 677.
4. Sob a égide da regulação procedimental em ponderação da boa-fé processual e da gênese e destinação da multa e dos honorários advocatícios regrados pelo artigo 523, §1o, do estatuto processual, que visam prestigiar a adimplência da obrigação firmada judicialmente, penalizar o obrigado renitente e remunerar os serviços ultimados pelo patrono do credor na fase executória, inviável que, promovido o recolhimento do equivalente ao débito aferido pelo credor no prazo assinalado para pagamento voluntário, a executada seja submetida aos acessórios se não aviara impugnação, tanto mais porque, ainda que exercitada a faculdade processualmente resguardada, os acessórios, nessa hipótese, incidiriam tão somente sobre o débito eventualmente tornado controvertido, aplicando-se essa mesma ratio à correção monetária e aos juros de mora, porquanto inviável que, ultimada a obrigação mediante o recolhimento do equivalente, o obrigado continue sujeito aos encargos orientados pela mora.
5. O depósito da íntegra do débito em execução no prazo assinalado para pagamento voluntário equivale a quitação se não aviada impugnação pelo devedor, tornando inviável sua sujeição à incidência de correção monetária e juros ou de honorários advocatícios e multa sobre o recolhido, porquanto os acessórios destinam-se penalizar a renitência e remunerar os serviços advocatícios desenvolvidos pelo patrono do credor na fase executiva para a hipótese de não haver pagamento voluntário, implicando que, não subsistindo resistência nem atos subsequentes ao aviamento da pretensão executória, os acessórios restam carentes de causa subjacente legítima, conduzindo à extinção da fase executiva com lastro na quitação (CPC, arts. 523, §1o, e 924, II).
6. Desprovido o recurso, implicando a sucumbência da parte recorrente no grau recursal, o fato processual determina sua sujeição ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários de sucumbência recursal, devendo a verba ser fixada mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.